Tribunal: TJBA
Processo: 8004474-14.2020.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão julgador: SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-06-07
Data de publicação: 2024-06-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004474-14.2020.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
FREDERICO MATOS DE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como FREDERICO MATOS DE OLIVEIRA, MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:
FREDERICO MATOS DE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como FREDERICO MATOS DE OLIVEIRA, MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, II, DO CPC. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 1.002. ACATAMENTO DE ORIENTAÇÃO DO STF.
CAUSA PATROCINADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL ATUANDO CONTRA O ESTADO DA BAHIA E CONTRA O MUNICÍPIO DE ITABUNA. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO 1º GRAU.
RECONHECIMENTO DE INCOMPATIBILIDADE DA TESE DE CONFUSÃO ENTRE CREDOR E DEVEDOR COM DELINEADO CONSTITUCIONAL TRAÇADO A PARTIR DAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS N.º 45/04, 74/2013 e 80/14, QUE PASSARAM A GARANTIR AUTONOMIA FUNCIONAL, ADMINISTRATIVA E ORÇAMENTÁRIA ÀS DEFENSORIAS PÚBLICAS. MATÉRIA SUJEITA À COMPETÊNCIA CONCORRENTE (CF, ART. 24, INCISO XIII), A SER DISCIPLINADA, EM CARÁTER GERAL, POR LEI COMPLEMENTAR DA UNIÃO (CF, ART. 134, § 1º). SUPERVENIÊNCIA DE LEI DA LC 132/2009, QUE INTRODUZIU O INCISO XXI AO ART. 4º DA LC 80/1994. SUSPENSÃO PARCIAL DA EFICÁCIA DOS ARTS. 6º E 265 DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N.º 26/2006 E DO ART. 3º, INCISO I, LEI ESTADUAL N.º 11.045/2008. CABIMENTO DE CONDENAÇÃO DO ESTADO E DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. RESSALVA ACERCA DA DESTINAÇÃO DA VERBA (APARELHAMENTO DAS DEFENSORIAS PÚBLICAS), FICANDO EXPRESSAMENTE VEDADO O SEU RATEIO ENTRE OS MEMBROS DA INSTITUIÇÃO. ACÓRDÃO DA APELAÇÃO PARCIALMENTE REFORMADO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO PARA DAR PROVIMENTO INTEGRAL À APELAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
nº
8004474-14.2020.8.05.0113
, de Itabuna, sendo Apelante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
e Apelado
ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO, REFORMAR PARCIALMENTE O ACÓRDÃO, PARA DAR PROVIMENTO INTEGRAL À APELAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA,
nos termos do relatório e voto da Relatora.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

DESA. SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF

Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA